Tribunal: CARF
Processo: 16682.720899/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720899/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.520 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em papel
em desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005
implica declarar o pedido não formulado e a compensação não declarada. Não
pode a contribuinte tentar imputar à Administração Pública erro de
procedimento por ela cometido a fim de justificar a utilização do formulário em
papel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso Voluntário e considerar não formulado o pedido de ressarcimento de que trata o
presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720899/2012-31
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

Relatório
Versa o presente processo sobre PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (em formulário DE
PAPEL), onde o contribuinte indica saldo negativo de IRPJ do 3o TRIMESTRE /2007, no valor
de R$ 16.246,71(fl. 03) e do 4o Trimestre/2007, no valor de R$ 1.604,66.
Por intermédio do Despacho Decisório no 046/2014(fl. 125), os pedidos de
Restituições em formulários foram considerados não formulados pelas seguintes razões:

a) Não consta dos autos prova de que houve falha no programa PER/DCOMP
que tenha impedido a geração do Pedido Eletrônico de Restituição,
cabendo ressaltar que o § 4o do art. 98 da instrução normativa em tela
determina que referida falha no programa deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena de
ser considerado não formulado o pedido de restituição.
b) Cabe ressaltar que a alegação trazida pela interessada em quadro 3 do
pedido de fls. 03, de que houve impossibilidade de envio do pedido
eletrônico de restituição em razão da expiração da certificação digital de
empresa incorporada pela interessada não caracteriza a impossibilidade de
utilização do Programa PER/DCOMP, assim como não caracteriza uma f
alha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição.
c) Destaque-se ainda que, conforme teor do art. 66 da Instrução Normativa
SRF/no
900/2008,
o
pedido
de
restituição
considerado
NÃO
FORMULADO não possibilita a interposição de manifestação de
inconformidade da decisão administrativa que assim dispuser, sem
prejuízo da aplicação do art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
d) Também cabe observar que consulta com o CNPJ da interessada, CNPJ no.
24.933.830/0001-30, informa inexistir operação de sucessão como
sucessora para o mesmo, assim como consulta ao CNPJ da alegada
incorporada, de no 33.641.135/0001- 95, informa que o mesmo encontra-se
ativo, fls. 111/113.
e) E, comparando-se as fichas de apuração do IRPJ anual das DIPJ/2008,
anocalendário 2007 da interessada, CNPJ no. 24.933.830/0001-30, e, da
empresa detentora do CNPJ no 33.641.135/0001-95, fls. 114/116, constata-
se que os saldos negativos objetos do pedido de restituição em tela, são da
alegada incorporada, CNPJ no 33.641.135/0001-95.
f) Consulta ao sistema SIEF/PER/DCOMP não apresenta DCOMP
eletrônicas vinculadas ao presente processo nem a crédito de saldo
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

negativo de IRPJ do 3o e 4o trimestres do exercício de 2008, tanto
considerando-se como declarante o CNPJ da interessada e o CNPJ no
33.641.135/0001-95 como detentor do crédito, como considerando-se o
CNPJ no 33.641.135/0001-95 como declarante, fls. 117/124.
g) Assim, CONSIDEROU NÃO FORMULADO o Pedido de Restituição
constante de fls. 03, relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ referente
ao 3o trimestre de 2007, no valor de R$ 16.246,71, assim como o de fls.
95, relativo a crédito referente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
2007, no valor de R$ 1.604,66.

Do Recurso Hierárquico.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 16/09/2014, Via Termo de
Abertura de Documento (fl. 130), o Contribuinte apresentou Recurso Hierárquico em
25/09/2014(fl. 201).
O pedido foi indeferido e considerado Não Formulado, conforme despacho
decisório em fls. 125/128. O contribuinte foi cientificado desta decisão, conforme fls. 190.
Foi apresentada, tempestivamente, Recurso Hierárquico(manifestação de
inconformidade), conforme fls. 163/172.
A Recurso Hierárquico foi apreciado, conforme Parecer 46 DISIT, de 16/12/2014
de fl. 205/2008.

ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
RESTITUIÇÃO.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
RESTITUIÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
FORMULADA. NÃO CABIMENTO.
Esta instância revisora, sujeita ao rito estabelecido pelo processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, carece de competência para
apreciar questões materiais atinentes a indébitos tributários, tais como pedido
de restituição. Em tal hipótese, cumpre às instâncias julgadoras, submetidas ao
procedimento do processo administrativo fiscal, manifestarem-se sobre
eventuais inconformismos que desafiem decisões administrativas que
indefiram pedidos de restituição. A partir de 21 de novembro de 2012, pedidos
de restituição devem ser . Incabível, in casu, declará-los como não formulados.
Compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ
conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, impugnações
e manifestações de inconformidade em processos contra apreciação das
autoridades competentes em processos relativos à restituição.
Dispositivos: art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012, art. 53 da Lei no 9.784, de
1999 e art. 1o do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

Não conheço do recurso. Decido anular a decisão a quo. CONCLUSÃO
Com fundamento no art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012, art. 53 da Lei no
9.784, de 1999, e art. 1o do Decreto no 70.235, de 1972, proponho a
ANULAÇÃO do Despacho Decisório no 87/2014 (fls. 80/84), da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes -
DEMAC/RJO, com retorno do processo para que seja proferida nova decisão.

Em 23 de janeiro de 2015, fora proferido novo Despacho Decisório no 013/Diort-
Demac/RJO (fl. 212):

DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
A interessada acima identificada apresentou Pedido de Restituição ou Ressarcimento,
protocolizado em 14/09/2012, constante de fls. 03, onde solicita a restituição de crédito
referente a saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2007, no valor de R$ 16.246,71.
Também apresentou de Pedido de Restituição ou Ressarcimento, fls. 95, onde solicita a
restituição de crédito referente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2007, no
valor de R$ 1.604,66.
A restituição de tributo encontra-se disciplinada pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional) em seu art. 165:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

No âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), a matéria, atualmente, está
regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:

Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou II
- mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos
quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23 de dezembro de 2011) .
A norma claramente estabelece que a restituição de tributos sob a administração da
RFB ou outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS a requerimento do
sujeito passivo seja realizada com a utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou na sua
impossibilidade, por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento. A
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP está definida no art. 113, §§ 3o
a 5o:
Art. 113 (...) § 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.425, de 19 de dezembro de 2013) Grifo nosso.§ 4o A falha a que se refere o § 3o
deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do
formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele apresentado no disposto
no § 1o do art. 46 ou no art. 111. § 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art.
111, quando a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Verificou-se que o Pedido de Restituição feito pela interessada poderia ter sido efetuado
eletronicamente, uma vez que há previsão da hipótese de restituição no aludido
Programa, conforme se pode verificar através do que determina a Instrução Normativa
SRF no 598, de 28 de dezembro de 2005, que estabelece as hipóteses de utilização do
programa PERDCOMP, a seguir (grifos nossos):
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pelo órgão ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico
de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerados a partir do Programa
PER/DCOMP 2.0, nas seguintes hipóteses:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

IV - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em todos os
casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, bem assim naqueles em que o crédito do sujeito passivo se refira a: saldo
negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo a período de
apuração encerrado há menos de cinco anos;
Comparando-se as fichas de apuração do IRPJ anual das DIPJ/2008, anocalendário 2007
da interessada, CNPJ no. 24.933.830/0001-30, da BB - BANCO DE INVESTIMENTO
S.A., com as da empresa detentora do CNPJ no 33.641.135/0001-95, fls. 114/116,
constata-se que os saldos negativos objetos do pedido de restituição em tela, são da
BRASIL ACONSELHAMENTO FINANCEIRO S.A., CNPJ no 33.641.135/0001-95.
Nos casos de sucessão empresarial a legitimidade para pleitear a restituição é da
empresa sucessora, consoante §8o do art. 3o da IN RFB no 1.300/2012. Ademais, a
revogação do certificado digital da Brasil Aconselhamento Financeiro S.A não
configurava hipótese impeditiva de utilização do programa PER/DCOMP, como se
depreende da leitura dos dispositivos legais supra.
No documento anexado pelo interessado, fls. 11, constava a informação de que a
procuração eletrônica cadastrada para o detentor do no 555.867.320-68 do certificado
digital apresentado encontrava-se expirada. Ou seja, não era o certificado digital que
estava expirado. Além disso, não foi possível identificar a qual empresa pertencia a
procuração eletrônica. A IN RFB no 944, de 29 de maio de 2009, dispõe sobre a outorga
de poderes para fins de utilização, mediante certificado digital, dos serviços disponíveis
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB). Muito embora a assinatura digital mediante certificado digital
válido seja requerida nos casos de pedido de restituição de saldo negativo, consoante
art. 110 da IN RFB no 1.300/2012, a responsabilidade em manter aquela, bem como a
procuração eletrônica ativas, para o envio do pedido eletrônico de restituição, era do
sujeito passivo.
A revogação do certificado digital da BRASIL ACONSELHAMENTO FINANCEIRO
S.A não caracteriza impossibilidade de utilização do programa, assim como não
caracteriza uma falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição. De acordo com o § 5o do 113 da IN supramencionada, não será considerada
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a restrição nele incorporada
em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Também cabe observar que consulta com o CNPJ da interessada, CNPJ no.
24.933.830/0001-30, ainda informa inexistir operação de sucessão como sucessora para
o mesmo, assim como consulta ao CNPJ da alegada incorporada, de no
33.641.135/0001- 95, informa que o mesmo encontra-se ativo, e sem operação de
sucessão como sucedida, fls. 210/211.

Da
Manifestação
de
Inconformidade
02,
apresentada
em
18/03/2015.(223/225)
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/02/2015, por decurso de
prazo(fl. 219), o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/03/2015(fl.
210), via Procurador, alegando em síntese que:
a) Da impossibilidade de o pedido ser realizado em nome do contribuinte
originário (BRASIL ACONSELHAMENTO FINANCEIRO S.A.) e, por
conseguinte, da utilização do programa PER/DCOMP. Impossibilidade
esta cuja ocorrência foi prontamente demonstrada na ocasião da
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

apresentação do Pedido de Restituição: expiração da certificação digital da
empresa incorporada.
b) Restou, pois, apenas a via do formulário manual — posto que outra
alternativa não foi idealizada pela IN RFB 900/2008 então vigente e nem
pela atual, IN RFB 1.300/2012.
c) Ora, conforme demonstrado, a situação do requerente (que ostenta a
qualidade de sucessor da empresa incorporada) impede a utilização do
programa PER/DCOMP. E diante da ausência de outra alternativa ofertada
pela IN RFB 900/2008, bem como pela IN RFB 1.300/2012, impõe-se à
Receita Federal apreciar o pedido de restituição nos termos formulado.
d) Requereu que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade
para deferir o pedido de Restituição formulado em 14/09/2012 no valor de
R$ 1.604,66.

Às fls. 261 dos autos – o Acordão (01-36.202 - 1a Turma da DRJ/BEL) ora
recorrido teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
A Portaria SRF n. 2.724, de 27 de setembro de 2017, dispensa a edição da
ementa relativa ao presente julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Às fls. 283 dos autos, RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegado em síntese:

a) a)Afirma que “ o contribuinte tentou chamar a atenção para o direito de
petição consagrado na Constituição Federal, nos termos do artigo 5o,
XXXIV, “a”. Contudo, nem mesmo lembrando o princípio da
instrumentalidade das formas, os argumentos e demonstrações jurídicas
foram capazes de convencer a DEMAC de Belém do Pará o direito à
restituição que cabe a este contribuinte”.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

b) Assim, mais uma vez, este contribuinte apela a este Nobre Conselho que,
pelo menos, aprecie se há ou não o direito à restituição dos valores
apresentados.
c) Traz decisões de DRJ em sentido favorável ao seu pleito.
d) Requereu a reforma da decisão de primeira instância, para que seja
reconhecido o direito do recorrente em ter apreciado o seu pedido de
restituição mediante a PROCEDÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A questão de fundo é relativamente simples, e está em saber se a “justificativa”
apresentada pelo contribuinte para a apresentação do PER/DCOMP através de formulário em
papel atende as exceções previstas na IN/SRF 600/2005.
O fundamento trazido pela Recorrente se funda em resumo: (i) na
instrumentalidade das formas; (ii) no direito de petição), e; (iii) na impossibilidade de
apresentação do formulário eletrônico em razão de ter expirado o certificado digital da sucedida.
Como bem analisado pela DRJ:
No caso específico, a Empresa BB Banco de Investimento S.A CNPJ No
24.933.830/0001-30(sucessora), titular do crédito de acordo com os ditames legais,
deveria pedir a restituição em seu nome( como o fez) e utilizar a sua certificação para
encaminhar o Pedido Eletrônico de Restituição( PERDCOMP).
Pelo visto, foi utilizada a Certificação da Sucedida, que já se encontrava baixada por
incorporação.

Vê-se, portanto, que a impossibilidade de envio do PER/DCOMP por meio
eletrônico claramente ocorreu em razão de equívoco no procedimento adotado pela contribuinte.
A justificativa trazida pela contribuinte não me parece hábil para comprovar a
impossibilidade por erro no sistema. O titular do crédito não comprovou, nos autos, com
documentos hábeis a sua impossibilidade de requerer o crédito via Programa PER/DCOMP.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

Cumpre dizer ainda que, eventuais precedentes favoráveis ao contribuinte não são
vinculantes e se referem a processos não conexos.
A posição defendida pela DRJ é praticamente uníssona no CARF, e peço vênia
para citar, no que interessa, recente e excelente voto proferido pelo Colega Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira no PAF 10070.001778/2007-41, na sessão de 13/11/2019 e resultou no
Acórdão 1401-004.030:
Mérito.
Conforme relatado acima, a matéria controvertida neste feito é concernente à
possibilidade de entrega de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação em
formulário em papel após entrarem em vigor as alterações promovidas pela Lei no
10.637/2002 no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Destaco os dispositivos do texto normativo relevantes para o deslinde da controvérsia:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei
no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Examinando o parágrafo 14 do dispositivo legal, vê-se que o legislador autorizou a
Secretaria da Receita Federal a regulamentar o disposto no artigo. A autorização legal
diz respeito às obrigações acessórias necessárias para a operacionalização dos pedidos
de ressarcimento e as declarações de compensação. Tais obrigações acessórias, ao
contrário do que entende a recorrente, não foram reservadas à lei em sentido estrito pelo
artigo 97 do CTN, conforme se pode observar pela simples leitura de seus termos:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
Em síntese, o artigo 97 do CTN não reserva à lei em sentido estrito a instituição de
obrigações acessórias.
Assim, é cristalino que estava no âmbito da atribuição da administração tributária
regulamentar os procedimentos necessários para a viabilização dos pedidos de
ressarcimento e as declarações de compensação.
No momento da entrega do Pedido de Restituição em formulário em papel, dia
17/10/2007, a regulamentação administrativa em vigor era veiculada por meio da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, que foi revogada somente em
30/12/2008 pela IN SRF no 900/2008.
Merece destaque o disposto no artigo 3o da IN SRF no 600/2005:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à SRF procuração conferida por instrumento
público ou por instrumento particular com firma reconhecida, termo de tutela ou
curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a
quantia.
§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo
mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere o § 2o
serão apresentados à SRF após intimação da autoridade competente para decidir sobre o
pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 9o, 11 e 12. (grifei)
O procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia, portanto, que o contribuinte
requeresse seu direito por meio do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Somente no caso de ser
impossível a utilização do programa é que o sujeito passivo estaria autorizado a utilizar
o formulário em papel.
A determinação da utilização do sistema informatizado do PER/DCOMP não é sem
razão. A Lei no Lei no 10.637/2002 trouxe forte alteração na sistemática de
ressarcimentos/restituições e compensações, pois passou a permitir que os sujeitos
passivos apurassem seus créditos dos diversos tributos e os compensassem com tributos
distintos, ampliando fortemente o aproveitamentos dos créditos a que estes faziam jus.
A apuração dos créditos e sua utilização em compensações não dependeriam mais de
uma apreciação prévia por parte da administração.
Destarte, o tratamento administrativo da matéria deveria ser massivo. Tal tarefa somente
poderia ser desempenhada por meio de sistema informatizado. Daí a exigência da
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do programa
do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução Normativa
citada:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no § 1o
do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha
no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Ressarcimento em formulário em papel.
O tratamento dado pela IN SRF no 600/2005 para os Pedidos de Ressarcimento feitos
em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76 está previsto no artigo
31 do mesmo diploma:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
É oportuno ressaltar que o pedido de restituição e a declaração de compensação são dois
atos distintos, que produzem efeitos próprios na esfera do patrimônio dos sujeitos ativo
e passivo. No primeiro, o sujeito passivo formaliza um crédito perante o sujeito ativo
(no caso, a União). No segundo, utiliza o crédito para extinguir sob condição resolutória
um débito de sua responsabilidade perante o sujeito ativo.
Portanto, a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido em papel
feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no 600/2005, determina que a
autoridade administrativa não reconheça o crédito pedido.
Não se está a ampliar as hipóteses de compensação não declarada do parágrafo 12 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 simplesmente porque o efeito é impedir o surgimento do
crédito e não a compensação propriamente dita. A consideração de compensação não
declarada é apenas uma decorrência lógica da ausência de pedido de ressarcimento.
Assim, tenho que a regulamentação administrativa não merece reparos.
No mesmo diapasão, são diversos os julgamentos deste Conselho, como se pode
verificar nos seguintes acórdãos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÇÃO POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

As normas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento ou Declarações de Compensação à sua transmissão por meio
eletrônico (via Programa PER/DCOMP). Somente é cabível a utilização de formulário
para pedido de ressarcimento com a devida comprovação da impossibilidade do uso do
Programa. (Acórdão CARF no 3001-000.893, de 14/08/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004). (Acórdão CARF no 9303-006.244, de 25/01/2018)
Vale destacar que a utilização de sistema informatizado não se reveste da qualidade de
formalismo exacerbado. Em verdade, permite o tratamento eficaz e eficiente das
incontáveis informações apresentadas pelos milhares de PER/DCOMP transmitidos
anualmente pelos sujeitos passivos.
Entendo plenamente aplicável ao presente caso as brilhantes razões de decidir no
voto acima citado.
Os argumentos acima citados são claros no sentido de historiar a competência da
Administração Tributária em regular o procedimento de restituição, restando absolutamente
respeitado o direito de petição na forma e procedimento indicado pelo Fisco.
Ademais, não pode a contribuinte tentar imputar à Administração Pública erro de
procedimento por ela cometido.
Assim é que, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se formular o
pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao regramento previsto na IN 600/005 oriento
meu voto por negar provimento ao recurso Voluntário e considerar não formulado o pedido de
ressarcimento de que trata o presente processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720899/2012-31

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital